Tribunal: STF
Processo: MS 20751
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-26
Data de publicação: 1988-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO 94603, DE 14.7.87, QUE HOMOLOGOU A
DEMARCAÇÃO DA ÁREA INDIGENA PANKARARU.
SABER SE AS AREAS OCUPADAS PELOS IMPETRANTES SÃO, OU NÃO, TERRAS
INDIGENAS PARA EFEITO DE SUA INCLUSAO NO DECRETO QUE HOMOLOGOU A
DEMARCAÇÃO DA ÁREA INDIGENA PANKARARU E QUESTÃO DE FATO QUE, POR SER
CONTROVERTIDA, NÃO PODE SER DESLINDADA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO.
OBSERVANCIA DAS NORMAS ESTABELECIDAS NO ARTIGO 2 DO DECRETO 88118,
DE 23.02.83, SOB CUJA DISCIPLINA SE REALIZOU EFETIVAMENTE O
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO, RESSALVADAS AS VIAS ORDINARIAS.